Tribunal: TJDFT
Processo: 0743196-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743196-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEDSON ALEXANDRE DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO SABINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gledson Alexandre dos Santos contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília que suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade executada para alcançar o patrimônio dos sócios/administradores até o limite da dívida, indeferindo o pedido somente em face de Wagner de Souza Silva. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão é injusta e contrária à jurisprudência dominante, porquanto não restaram demonstrados os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente a prática de atos fraudulentos, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Argumenta que amera ausência de bens penhoráveis e a estrutura associativa da empresa não autorizam, por si sós, a medida extrema adotada. Alega, ainda, que não houve demonstração de sua atuação direta na gestão da empresa, tampouco de qualquer conduta que justificasse sua responsabilização pessoal. Requer, liminarmente, a concessão de antecipação de tutela para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atuação do Relator deve se restringir à análise dos pressupostos específicos para o deferimento da antecipação de tutela recursal quais sejam: (a) a probabilidade do direito e (b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Não se trata, neste momento, de apreciar o mérito do recurso – isto é, de avaliar o acerto ou desacerto da decisão agravada – tampouco o mérito da causa subjacente. No tocante à probabilidade do direito, não se verifica, em juízo de cognição sumária, fundamento suficiente para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Isso porque a decisão agravada está amparada em elementos objetivos, tais como: i) o reconhecimento judicial da relação de consumo entre as partes; ii) a ausência de bens penhoráveis da empresa executada; iii) a remuneração de dirigentes e a estrutura empresarial típica de sociedade empresária; e iv) a dificuldade de localização dos administradores, além de indícios de vínculos familiares entre os sócios. Tais elementos, à primeira vista, reforçam a plausibilidade da decisão agravada, não se verificando, neste momento, fundamentos suficientes para infirmar sua legalidade ou evidenciar manifesta teratologia. Por fim, não se verifica, igualmente, o risco de dano, uma vez que a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença não implica, por si só, constrição patrimonial imediata, estando assegurado ao agravante o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a possibilidade de apresentação de impugnação. Desse modo, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator